Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.

1 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

2 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19 – e ele, que não apresenta comorbidade crônica, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

3 - Conforme entendimento do e. STJ, o cumprimento domiciliar de pena aos que estão em regime semiaberto – caso do paciente -, é medida excepcional. Não demonstrada sua imprescindibilidade não se a concede.

4 – Ordem denegada.